Tribunal: TCU
Processo: 002.528/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9908/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação acerca de indícios de irregularidades na contratação, pelo Hospital Federal de Ipanema (HFI), de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação hospitalar em áreas administrativas e médico-hospitalares, incluindo as áreas internas, externas, rampas, pátios, estacionamentos e demais áreas de circulação. Considerando que o Contrato 5/2022, de 16/3/2022, firmado com a licitante vencedora Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (Vivacom), no valor de R$ 5.078.998,92, originalmente com vigência de 1o/4/2022 a 1o/4/2023, foi estendido até 1o/4/2024 e pode ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o total sessenta meses; considerando que o quantitativo de terceirizados alocados à contratação é incompatível com os índices de produtividade estabelecidos no item 9.4 do termo de referência e com o Anexo VI-B da Instrução Normativa Seges-MP 5/2017; considerando que foi detectada, no âmbito da execução contratual, irregularidade decorrente de pagamentos por serviços não executados; considerando que o pagamento de serviços em quantitativos maiores do que aqueles efetivamente realizados caracteriza dano ao erário, sendo cabível a glosa de tal valor, nos termos dos acórdãos 3.240/2011 e 2.235/2010, ambos proferidos pelo Plenário deste TCU sob relatoria do Min. Marcos Bemquerer; considerando que o HFI informou que está revendo os seus processos de pagamento para calcular o prejuízo decorrente de pagamentos por serviços não executados e aplicar as referidas glosas em futuras notas fiscais, bem como o devido acerto do quantitativo de funcionários determinados no termo de referência para a continuidade do serviço; considerando, entretanto, que as determinações devem ser adotadas para interromper irregularidade em curso ou remover seus efeitos, nos termos do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020; considerando que não se justifica a rescisão contratual, eis que o objeto é essencial ao funcionamento do HFI, pois ensejaria a necessidade de contratação emergencial, o que acabaria sendo mais oneroso para a Administração; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 146-148); considerando que as solicitações para encaminhamento de documentos, cópias e informações dispostas nos subitens 70.3.2, 70.3.3 e 70.3.4 da proposta de encaminhamento formulada pela AudContratações não encontram amparo nos arts. 4o e 7o da Resolução-TCU 315/2020; considerando que a unidade técnica poderá, no monitoramento desta deliberação, efetuar diligências à unidade jurisdicionada com vistas à obtenção de documentos e informações para o saneamento dos autos, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; determinar ao Hospital Federal de Ipanema, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 90 dias, adote as providências necessárias para, em relação ao Contrato 5/2022 e respeitados o contraditório e a ampla defesa: b.1) adequar os quantitativos de funcionários alocados à contratação a fim de torná-los compatíveis com os índices de produtividade previstos no item 9.4 do termo de referência do Pregão Eletrônico 48/2021 e no Anexo VI-B da IN Seges-MP 5/2017, respeitando-se os limites e condições estatuídos pelo art. 65 da Lei 8.666/1993; b.2) assegurar que seja efetuadas as glosas, em pagamentos futuros, dos valores pagos por serviços não realizados, conforme preconizam os acórdãos 3.240/2011 e 2.235/2010, ambos proferidos pelo Plenário sob relatoria do Min. Marcos Bemquerer; c) dar ciência ao Hospital Federal de Ipanema, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da irregularidade na definição do quantitativo de terceirizados a serem alocados à contratação, tendo em vista a sua incompatibilidade com os índices de produtividade estabelecidos no item 9.4 do termo de referência do Pregão Eletrônico 48/2021 e com o Anexo VI-B da IN Seges-MP 5/2017, o que resultou na celebração de contrato com quantidade de terceirizados superior a sua real necessidade, caracterizando ato antieconômico; d) informar o Hospital Federal de Ipanema e a empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. quanto ao teor desta decisão, encaminhando-lhes, adicionalmente, cópia da instrução de peça 146; e) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 002.528/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Vivacom Comercio e Servicos Ltda (10.996.691/0001-89). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ), representando Vivacom Comercio e Servicos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.